Tribunal: CARF
Processo: 14120.000477/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000477/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
LAGO DO MIMOSO AGROPECUARIA E CONST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DO
IMÓVEL.
A contribuinte, quando regularmente intimada, apresentou Laudo Pericial de
avaliação do imóvel confeccionado segundo as normas da ABNT e com
anotação
de
responsabilidade
técnica
do
profissional
responsável.
Posteriormente, confirmou por escrito que o documento apresentado se referia
ao período fiscalizado.
Nesse sentido, descabe a alegação de que o Laudo não evidencia o VTN para o
ano de 2005, inclusive porque configuraria comportamento contraditório por
parte do sujeito passivo - que dele não pode ser beneficiado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000477/2008-07
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000477/2008-07

Trata-se de recurso voluntário (fls. 204-209) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Laudo apresentado pela contribuinte não está apto a demonstrar o VTN
da propriedade em 2005, visto que indicava o valor negocial (diferente do
valor de mercado) para os anos de 2007 e 2008;
b) Cabe a aplicação da teoria dos motivos determinantes. Isso porque o
fundamento do lançamento (identificação de VTN superior ao declarado
pela contribuinte em DIAT) é inverídico, devendo ser cancelado o
lançamento; e
c) Deve ser deferida a juntada de novo Laudo Técnico para a comprovação
do VTN para o ano de 2005.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 209.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0140100/00375/08 (fls. 121-129) que constitui crédito tributário de Imposto Territorial Rural, em
face de Lago do Mimoso Agropecuária e Construção LTDA (CPF no 66.793.670/0002-00),
referente a fatos geradores referentes ao exercício de 2005. A autuação alcançou o montante de
R$ 60.394,12 (sessenta mil trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 18/12/2008 (fl. 130).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 123 e 124):
001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Insuficiência de recolhimento do ITR referente ao exercício 2005, conforme abaixo,
correspondente a diferença entre o Apurado e o Declarado, conforme Demonstrativo de
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, anexo. Os valores
constantes na coluna Apurado do demonstrativo citado, foram obtidos através do Laudo
Técnico de
Avaliação de Imóvel Rural apresentado pela empresa Manejo Consultoria em
Agronegócio contratada pela fiscalizada em atendimento a solicitação desta
Fiscalização.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
01/01/2005
R$ 28.045,94
75,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o, 7o, 9o, 10, 11 e 14 da Lei no 9.393/96.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início do
procedimento fiscal e demais intimações (fls. 3-5, 9, 128); ii) Procuração (fl. 6); iii) Respostas da
contribuinte (fls. 7, 8, 54-57, 86); iv) Laudo técnico de avaliação de imóvel rural (fls. 10-25); v)
Anotação de responsabilidade técnica (fl. 26); vi) Ato declaratório ambiental - ADA de 2008 e
seu recibo (fls. 27 e 28); vii) Lista de imóveis rurais (fls. 29-34); viii) Relativos à DIAT e DIAC
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000477/2008-07

do exercício de 2008 (fls. 35-41); ix) Matrículas de registro de imóveis (fls. 42-45); x)
Declaração Anual do Produtor Rural - DAP (fls. 46-49); xi) Contratos de locação de pastagens
(fls. 50-53, 58-84); xii) Cópia de mensagem eletrônica (fl. 85); xiii) Relativos à DIPJ da
contribuinte (fls. 87-119); e xiv) Consulta ao SIPT (fl. 120).
O contribuinte apresentou impugnação em 18/01/2009 (fls. 135-137) alegando
que:
a) Não poderia a fiscalização utilizar os valores referidos pelas avaliações da
empresa para os anos de 2006, 2007 e 2008, como se não tivesse ocorrido
alteração nas circunstâncias econômicas ou sazonais em sua determinação
em relação ao ano de 2005. Não poderia o VTN de 2005 ser o mesmo
identificado em 2008, uma vez que o índice de referência na região é a
cotação da arroba do boi - que teve média de R$ 50,73 em 2005 e R$
75,81 em 2008. Assim, foram ofendidos os princípios da legalidade e da
legitimidade, sendo atribuídos valores idênticos para situações distintas; e
b) O auditor fiscal incorreu, portanto, em nulidade do lançamento por erro na
identificação da base de cálculo.
Ao final, formulou pedidos conforme fl. 137.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Pedido de
parcelamento (fl. 138); ii) Autorização para débito em conta de prestações de parcelamento (fl.
139); iii) DARF (fl. 140); iv) Discriminação de débitos a parcelar (fl. 141); v) Relativos às DIAT
e DIAC (fls. 142-162); e vi) Documentos pessoais (fl. 163).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-25.845, de 05 de setembro de 2011 (fls. 166-172), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício:2005
NIRF: 3.363.404-1 - Fazenda Andorfato
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao
interesse público.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua extraído de laudo técnico de avaliação considerado eficaz pela
autoridade fiscal só pode ser infirmado por outro laudo técnico de avaliação saneando
os eventuais vícios do laudo anterior e desde que acompanhado dos respectivos
elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000477/2008-07

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de fevereiro de 2012 (fl. 195), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de março de 2012 (fls. 204-209). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da juntada posterior de documentos
A recorrente requer a autorização para a juntada de documento (Laudo Pericial de
avaliação do imóvel rural) após a interposição do recurso voluntário. A juntada de documentos
pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua
impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Note-se que o caso em tela não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. Não restou
comprovada a impossibilidade de apresentação oportuna do laudo em questão por motivos de
força maior. O documento em questão não se refere a fato ou direito superveniente. Igualmente,
não se destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, mas tão somente
as razões já apresentadas anteriormente pela própria recorrente.
Sendo assim, deixo de autorizar a juntada posterior do referido documento.
2. Da definição do VTN
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000477/2008-07

Entende a contribuinte que está incorreto o VTN atribuído ao imóvel pela
fiscalização. Isso porque esse montante estava lastreado em Laudo Pericial de avaliação referente
aos anos de 2007 e 2008, que indicava o valor negocial do imóvel rural (que seria diferente de
seu valor de mercado).
Em primeiro lugar, a contribuinte em nada esclarece qual seria a citada diferença
entre o “valor negocial” e o “valor de mercado” do imóvel rural. Dessa forma, tal alegação em
nada acrescenta aos autos.
Note-se que, como foi apontado na decisão recorrida, o Laudo que consta dos
autos às fls. 10-24 e 29-34 foi apresentado pela própria recorrente ao ser regularmente intimada,
conforme o item 5 do Termo de Início do Procedimento Fiscal:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e na forma do
disposto no art. 7 o da Lei n° 2.354/54 e no art. 7o do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972, damos início à fiscalização do contribuinte acima identificado,
INTIMANDO-O a apresentar, os elementos abaixo especificados:
[...]
5- Comprovação do valor total do imóvel; valor das benfeitorias; valor das culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas; e valor da terra nua do imóvel,
em 01/01/2005, informados na DITR/2005. A comprovação poderá ser feita através de
laudos de avaliação, informações do município, ou outros documentos.
Ainda, a manifestação de fl. 86 informa que:
Em atendimento à solicitação de V.Sa., feita por telefone nesta data (16-12-2008),
questionando o período de apuração do laudo de Avaliação de Imóvel Rural, tenho a
informar o seguinte:
O laudo apresentado refere-se ao período de apuração de janeiro de 2005 a
dezembro de 2005, atendendo ao período solicitado no termo de início de
fiscalização.
Os valores das avaliações de benfeitorias, culturas pastagens e VTN (valor da terra
nua), indicados no referido laudo são semelhantes ao período de apuração de
janeiro 2004 a dezembro de 2004. (grifei).
Nesse sentido, depreende-se dos autos que a recorrente não só apresentou o
referido documento estando ciente do seu conteúdo, mas também confirmou à fiscalização que
era justamente esse o Laudo a ser considerado para o ano de 2005 ao longo do procedimento
fiscal. Não foi apresentado com a impugnação e nem com o recurso voluntário um segundo
Laudo que sustentasse o VTN declarado em DIAT e DIAC para o referido período.
Portanto, com razão a DRJ ao afirmar que:
Não há coerência na conduta da impugnante em buscar manter para o ano de 2005 o
valor do hectare conforme informado em sua DITR, avaliado em R$ 41,87, quando ela
reconheceu que o valor do hectare, para os anos 2006 a 2008 era compatível com aquele
consignado no laudo técnico, avaliado em R$ 856,43, ao retificar suas DITR e solicitar
parcelamento do ITR calculado com base neste valor (f. 137-161).
Em síntese, não há prova capaz de infirmar o laudo técnico de avaliação, motivo pelo
qual deve ser mantido o critério adotado no lançamento.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000477/2008-07

É relevante mencionar, ainda, que em nenhum momento foi levantado que a
apresentação do Laudo constante dos autos resultou de eventual equívoco material por parte do
sujeito passivo.
Sendo assim, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao MPF no
0140100/00375/08.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 219
DF CARF MF
Original